Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0709889-62.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS, LUANA PAIVA DE SOUSA PACIENTE: CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Vara Criminal do Paranoá, a qual decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento das condições impostas quando da concessão da liberdade provisória. Paciente incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Processo referência no 0703546-60.2022.8.07.0008). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 19-março-2023 (ID 44785237). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, por prevenção (certidão de ID 44797220). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator